Tribunal: TJSP
Processo: 2127322-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Ausentes os requisitos – Necessária instrução, com contraditório e ampla defesa – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127322-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante MARIA
EUNICE FELICIANO HONÓRIO, é agravado CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA –
VEÍCULOS (CAE MULTIMARCAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127322-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2127322-71.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Eunice Feliciano Honório
Agravado: Cristiane Souza Veículos - ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34256)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de
urgência

Ausentes
os
requisitos

Necessária instrução, com contraditório e ampla
defesa
Possibilidade de revisão da decisão
após resposta ou instrução.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/05) de instrumento (fls.
06/56) interposto por MARIA EUNICE FELICIANO HONORIO contra r. decisão
de fls. 06, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Santa
Isabel, Dra. Claudia Vilibor Breda, que, nos autos da ação de rescisão
contratual movida em face de CRISTIANE SOUZA VEICULOS ME, indeferiu
a tutela provisória de urgência requerida pela agravante.
Refere a agravante a aquisição de veiculo junto à
requerida, contudo, passado pouco mais de um mês apresentou pane elétrica.
Refere a dação em pagamento de veiculo de sua propriedade para a
realização do negocio. Pontua sua condição de idosa e de saúde frágil.
Pretende a reintegração de posse de seu antigo veiculo. Postula o efeito ativo
e, ao final o provimento do recurso.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127322-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
E, no caso dos autos, não vislumbro a existência de
elementos que, de pronto, evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo.
A presente ação rescisória de negocio jurídico foi
proposta pelo agravante com o objetivo de rescindir a compra e venda de
veiculo por ela adquirido da agravada, com a reintegração de posse de seu
antigo veiculo, dado em pagamento na aquisição do novo.
Afirma a agravante que pouco mais de um mês
após a aquisição do veiculo, apresentou este pane elétrica, não podendo ser
utilizado para o fim que se destinava.
Pretende a reintegração imediata da posse do seu
antigo veiculo, dado como parte do pagamento do negocio realizado com a
agravada.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da agravante, os fatos
alegados e documentos que instruem a inicial não são suficientes para conferir
a plausibilidade ao argumento da parte autora, devendo ser analisados
mediante o contraditório.
De fato, de acordo com o conjunto probatório até
então reunido não há elementos seguros e suficientes que permitam, por ora,
analisar como se deu o negócio, as condições do veiculo adquirido, e a efetiva
situação de referido veiculo, sendo prudente aguardar, ao menos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127322-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentação de defesa por parte da requerida.
Diante
de
tais
circunstâncias,
as
questões
suscitadas necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
Assim, por agora, sem reparos à decisão agravada.
Todavia, não há óbice para que o agravante, após a
resposta ou dilação probatória, novamente pugne pela concessão da tutela
provisória de urgência (cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo
Civil).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator